Tribunal: TJMT
Processo: 1011044-21.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011044-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, COVID-19]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AGRAVANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
–– ARGUMENTOS NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No
Recurso
de
Agravo
de
Instrumento
, o juízo de delibação está limitado à análise do acerto ou não da decisão proferida na ação originária ajuizada, frente aos requisitos da verossimilhança apresentadas na peça inicial e o fundado receio de dano irreparável
.
Assim sendo, é vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob pena de
supressão
de
instância
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1011044-21.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de liminar apresentado pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Gross
o contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária nº 1020899-95.2020.8.11.0041, proposta pelo ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visava a determinação para que o
réu,
no prazo de 10 dias, apresente estudo sobre a testagem escalonada dos Investigadores da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso, uma vez que há uma clara demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano é latente na medida que os representados do Autor estão expostos aos riscos de contaminação da COVID-19.

O Agravante sustenta, em síntese, que
é representante da carreira dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso, sendo todos lotados na Secretaria de Segurança Pública Estadual, desenvolvendo suas atividades dentro de delegacias, como: atendendo a população, realizando investigação e recebendo e cuidando dos presos 24 (vinte e quatro) horas por dia,
motivo pelo qual defende a necessidade de realização de testes rápidos para o COVID-19 aos servidores da categoria, por fazerem parte do grupo de risco de contágio.

Assim, requer a
REFORMADA DA DECISÃO AGRAVADA por essa r. Corte, o deferimento da liminar solicitada, obrigando o estado a disponibilizar testes e exames do Covid-19, mais precisamente os que estão na linha frente do combate a presente pandemia, uma vez o risco de contagio iminente
.

A liminar foi
indeferida
, conforme id. nº 44935956.

O Estado de Mato Grosso, no id. nº 50382462, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em sucessão, o agravo interno interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso, em face da decisão monocrática desta relatoria,

foi desprovido (id. nº 51887979).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer final (id. nº 105008995), manifestou pelo acolhimento da preliminar invocada pelo Agravado, de ausência de interesse de agir e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de liminar apresentado pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Gross
o contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária nº 1020899-95.2020.8.11.0041, proposta pelo ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela que visa a determinação para que o
réu,
no prazo de 10 dias, apresente estudo sobre a testagem escalonada dos Investigadores da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso, uma vez que há uma clara demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano é latente na medida que os representados do Autor estão expostos aos riscos de contaminação da COVID-19.

O Agravante sustenta, em síntese, que
é representante da carreira dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso, sendo todos lotados na Secretaria de Segurança Pública Estadual, desenvolvendo suas atividades dentro de delegacias, como: atendendo a população, realizando investigação e recebendo e cuidando dos presos 24 (vinte e quatro) horas por dia,
motivo pelo qual defende a necessidade de realização de testes rápidos para o COVID-19 aos servidores da categoria, por fazerem parte do grupo de risco de contágio, diante da relatada situação de pandemia.

Assim, requer a
REFORMADA DA DECISÃO AGRAVADA por essa r. Corte, o deferimento da liminar solicitada, obrigando o estado a disponibilizar testes e exames do Covid-19, mais precisamente os que estão na linha frente do combate a presente pandemia, uma vez o risco de contagio iminente
.

A liminar foi
indeferida
, conforme id. nº 44935956.

Pois bem.

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Extrai-se dos autos que, o Agravante interpôs o presente recurso, com o objetivo de reformar decisão que indeferiu pleito em sede de tutela antecipada, alegando que o Magistrado
a quo
, ao indeferir os reclamos,
não adentrou aos fatos narrados nos autos com o costumeiro bom senso e acerto, na confecção da decisão interlocutória de ID 32438381, visto que, sem ter atentado para a realidade dos fatos, enveredou-se por caminhos inversos à jurisprudência e doutrina
.

Fazendo uma análise acurada do conjunto da postulação, inerente à fase de juízo de delibação recursal, observa-se que o Agravante formulou o seguinte pedido, na petição inicial:

a)

Que seja deferida a tutela antecipada para determinar que o réu, no prazo de 10 dias,
apresente estudo sobre a testagem escalonada dos Investigadores da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso
, uma vez que há uma clara demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano é latente na medida que os representados do Autor estão expostos aos riscos de contaminação da COVID-19;

(...) (id. nº 43476472 – pág. 15/30) [Destaquei]

Ato contínuo, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de tutela antecipada sob os seguintes fundamentos. Confira-se:

(...)

Trata-se de
Ação Ordinária proposta

pelo

Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL - MT

em face do Estado de Mato Grosso com pedido de tutela antecipada para "determinar que o réu, no prazo de 10 dias, apresente estudo sobre a testagem escalonada dos Investigadores da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso, uma vez que há uma clara demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano é latente na medida que os representados do Autor estão expostos aos riscos de contaminação da COVID-19" (sic).

O requerente contextualiza a situação vivenciada em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavirus e alega que seus sindicalizados representam profissionais, cuja atividades se enquadram como essenciais, o que torna necessário que o Estado ofereça todas as condições de proteção para os servidores.

Afirma que os servidores representados estão cada vez mais expostos e exemplifica com a realidade do Estado de São Paulo, onde se está adotando, como medida de preservação da saúde, a testagem em massa das categorias policiais.

Ressalta que em razão do crescimento vertiginoso dos óbitos e confirmações de contaminação, necessária a adoção de medidas preventivas para resguardar a saúde.

Por fim, requer que se determine ao Estado que apresente plano de estudo sobre testagem escalonada dos investigadores de polícia no prazo de 10 (dez) dias.

É o relatório.

DECIDO.

O artigo 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É de conhecimento geral que o mundo enfrenta uma pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), responsável pela contaminação e óbito de milhares de pessoas ao redor do mundo.

Diante dessa realidade e a fim de evitar o iminente risco de contaminação em massa, o governo federal, assim como os Estados e os Municípios têm estabelecido medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, visando o combate do avanço da doença.

Nessa perspectiva, o pleito liminar, da maneira como formulado e diante do cenário atual, deve ser analisado com cautela.

Compulsando os autos e a despeito da documentação juntada, verifica-se a ausência do fumus boni juris, na medida em que não há indícios de que o Estado requerido esteja deliberadamente se negando a realização de testagem aos investigadores de polícia deste Estado.

Com efeito, é de fácil conhecimento que a aquisição dos insumos para a realização dos testes é escassa no mundo inteiro, de forma que, seria temerária a determinação, nesse momento processual de cognição sumária, para que se realize testes em uma determinada categoria de profissionais.

Assim, não se mostra prudente e razoável, a ingerência do Poder Judiciário na determinação do direcionamento dos testes a esta ou aquela categoria de servidores integrante do Estado requerido.

Alem disso, o requerente não faz qualquer demonstração de uma situação concreta, não trazendo à baila qualquer documento capaz de demonstrar a omissão do requerido.

Não se desconhece que os atos administrativos estão sujeitos ao controle do Poder Judiciário, contudo deve-se atentar ao limite desse controle, o qual deve estar circunscrito à regularidade do procedimento e à legalidade do ato.

Desta forma, deverá o Estado de Mato Grosso, por meio de seu representante legitimamente eleito, definir a política pública adequada à situação emergencial vivida por toda a população do Estado, nela incluída a categoria representada pelo requerente, o que, ao que parece, vem sendo feito, na medida em que, nos últimos dois meses, foram publicados diversos atos normativos destinados a regulamentar o enfrentamento da Pandemia causada pelo COVID-19.

Nesse sentido, impende destacar o entendimento do Ministro Dias Tóffoli, Presidente do Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, ao apreciar Suspensão de Segurança 5.363/SP:

Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário
decidir quem deve ou não pagar impostos,
ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.

Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no estado de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do estado.

Diante do exposto, já ausente um dos requisitos necessários para concessão da liminar,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência.

(...) (id. nº 43476472 – pág. 97/99) [Destaque original]

Já nessa seara de insurgência recursal, o Agravado postula o seguinte pedido:

(...)

O Agravante roga, confia e espera que esse Egrégio Tribunal, reeditando mais um de seus brilhantes pronunciamentos, receba o presente recurso, acolhendo e provendo às suas razões, concedendo-lhe medida de urgência “initio litis” e “inaudita altera pars”, determinando a REFORMADA DA DECISÃO AGRAVADA por essa r. Corte,
o deferimento da liminar solicitada, obrigando o estado a disponibilizar testes e exames do Covid-19, mais precisamente os que estão na linha frente do combate a presente pandemia
, uma vez o risco de contagio iminente, com fulcro nas matérias de fato e de direito supra, inerente aos documentos acostados ao presente recurso
.

(...) (id. nº 43467484) [Destaquei]

Desse modo, constata-se que, a questão remetida a esta Corte não foi objeto de análise pelo Magistrado
a quo
, em sede de apreciação de pedido de antecipação de tutela,
no que tange à alegação específica do dever de o Agravado fornecer testes e exames para detecção de contaminação do COVID-19 aos servidores da categoria defendida, pois limitada a deliberação ao pedido inicialmente formulado, de apresentar estudo sobre a testagem escalonada dos Investigadores da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, o Magistrado Singular não se pronunciou acerca do direito invocado perante este Sodalício e, do mesmo modo, não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, portanto, qualquer decisão sobre a questão trazida neste recurso por este órgão julgador configurará supressão de instância.

Como asseverado,
o recurso de
agravo
de
instrumento
é um instrumento
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sob pena de
supressão
de
instância
, de modo que aqui não poderá ser analisada a questão invocada somente nessa esfera.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE PRIMEIRO GRAU - VEDAÇÃO DE JULGAMENTO SOB PENA DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– MÉRITO - PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL – APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA MORATÓRIA PREVISTO NOS ARTIGOS 151, VI E 152 A 155 DO CTN - PANDEMIA (COVID-19) – LIMINAR INDEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – INTITUTO QUE SOMENTE PODE SER CONCEDIDO MEDIANTE PREVISÃO LEGAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – DECISÃO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Se a matéria arguida nas razões de recurso não foi apreciada pelo juízo a quo, não pode o Tribunal, originariamente, apreciar e decidir a questão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição
.

2 - Ainda que se possam detectar os efeitos maléficos causados pela eclosão da pandemia de Coronavírus – COVID-19 ao setor empresarial, ao Judiciário é vedada a concessão de moratória tributária para suspender ou dilatar o prazo para recolhimento de impostos estaduais, especialmente o ICMS, durante esse período, sob pena de ofensa aos princípios da reserva legal e das separação dos poderes.

3 – A moratória somente pode ser alcançada mediante edição de lei específica nesse sentido.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012300-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/8/2020, Publicado no DJE 21/8/2020) [Destaquei]

Logo, tendo o Agravante apresentado questão não apreciada pelo juízo de base, sobretudo na decisão que consubstanciou o presente recurso, vedada a sua apreciação por esta Corte e a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022